Tribunal: TJDFT
Processo: 0722360-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0722360-42.2025.8.07.0000 PACIENTE: ALLAN GUEDES FERREIRA IMPETRANTE: CHRISTIANO MARQUES CALDAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CHRISTIANO MARQUES CALDAS em favor de ALLAN GUEDES FERREIRA, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio na modalidade tentada. O pedido liminar foi apreciado em regime de plantão judicial, pelo eminente Desembargador João Egmont, que o indeferiu, conforme decisão de id 72553124. Confirmado o decisório nesta assentada, por seus próprios fundamentos, requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, retornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator